Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-18.2021.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001130-18.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CRESCENCIO DE GOIS - CPF: 125.741.124-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001130-18.2021.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Juína/MT

Recorrente(s):

Maria de Fatima Crescencio de Gois

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Juína

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE IDOSA PORTADORA DM II, HIPERTENSÃO, NEUROPATIA DIABÉTICA E INCONTINÊNCIA URINÁRIA CRÔNICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO DE INSUMOS. FRALDAS GERIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA O DIAGNÓSTICO E A NECESSIDADE DO INSUMO. POSSIBILIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO A SAÚDE. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O fornecimento de fraldas geriátricas a paciente idosa e que sofre grave doença não representa mera comodidade, mas sim elemento imprescindível à manutenção de sua saúde e dignidade.

Restando evidenciado nos autos a patologia da autora, como também a necessidade das fraldas geriátricas, bem como comprovada a incapacidade financeira da família para custear tal insumo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com a aquisição das fraldas geriátricas.

É assegurada
a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde
, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos (art. 15
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003).

Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que

possui 67 (sessenta e sete) anos, e apresenta quadro de DM II + Hipertensão, Neuropatia diabética e incontinência urinária crônica, fazendo uso de diversos fármacos, necessitando de uso contínuo de fraldas geriátrica, tamanho
EG/XG
(CID. 10 Z636), consoante laudo prescrito pela Dra. Amanda Bergamin (CRM/MT 10761), juntado na exordial.

Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, sob o seguinte fundamento:

“Para além disso, frisa-se que as fraldas são comparadas a medicamentos, eis que se trata de material de higiene pessoal, sendo necessário a utilização destas, garantindo assim à saúde da Recorrente, uma vez que engloba a sua integridade física, bem como seu bem-estar psicológico e reestabelece sua dignidade, tendo em vista que a não utilização destas seria prejudicial à sua saúde aumentando o risco de infecções.

No mais, a Recorrente é pessoa hipossuficiente, sendo inclusive assistida pela Defensoria Pública, não tendo condições suficientes para custear o valor mensal das fraldas a serem utilizadas neste período, mesmo que as redes de farmácia popular disponibilizem a venda de fraldas com desconto, sendo assim, é necessário o fornecimento destas pelo Poder Público a Recorrente para garantia da saúde pública e o princípio da dignidade da pessoa humana.

A questão envolve a saúde de cidadã idosa, como se vê nos documentos médicos constantes nos autos, que sofre de incontinência urinária e necessita fazer uso contínuo de fraldas geriátricas. Nesse contexto, resta claro que fraldas descartáveis são mais do que insumos de higienização, mas o único meio disponível para minorar as consequências do estado de saúde da recorrente”.

Os Recorridos Estado de Mato Grosso e Município de Juína não apresentaram contrarrazões recursais, conforme certidão lançada no ID 100936478.

O representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso interposto, conforme parecer juntado no ID nº 106069994.

É o relatório.

VOTO:

Colendos Pares;

Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eis o disposto nos referidos artigos da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é nesse sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – IDOSA DIAGNOSTICADA COM BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL COM FREQÜÊNCIA CARDÍACA DE 358PM - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.(Apelação / Remessa Necessária 48714/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – IDOSA DIAGNOSTICADA COM COXARTROSE SEVERA À DIREITA – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.(Apelação / Remessa Necessária 153670/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE ANGIOGRAFIA DOS VASOS CAROTÍDEOS E CEREBRAIS – IDOSO COM DIAGNOSTICO DE ACIDENTE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO CEREBRAL - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.(ReeNec 147705/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

Pois bem. No presente caso, constato que a pretensão autoral esta amparada no disposto no artigo 196 da Constituição federal, bem como no artigo 7º da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
o qual prevê:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a
Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013
”.

No caso em análise, a parte Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Juína e do Estado de Mato Grosso, onde visa à condenação dos Reclamados ao fornecimento de 100 (cem) fraldas geriátricas por mês, tamanho EG/XG, de forma contínua e ininterrupta, sob a alegação de não possuir condições financeiras de suportar o custo do referido insumo e por ser idosa, portadora DM II + hipertensão, neuropatia diabética e incontinência urinária crônica.

Eis o Laudo Médico juntado na inicial:

Eis a Receita Médica com a prescrição das fraldas:

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT informa que a justificativa para o fornecimento das fraldas geriátricas é favorável e que a paciente necessita fazer o uso do referido insumo.

Em que pese o insumo pleiteado não seja classificado como medicamento, é parte do tratamento necessário a ser dispensado à recorrente, portadora de DM II, hipertensão, neuropatia diabética e incontinência urinária crônica. Por isso, é razoável que ao pedido de fornecimento de tal insumo deve ser aplicado o mesmo critério estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL nº 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou a seguinte tese:

“
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

No caso, a Recorrente acostou laudo médico no qual há descrição de sua patologia e os insumos necessários ao tratamento, ou seja, que é portadora DM II + hipertensão, neuropatia diabética e incontinência urinária crônica e que necessita de fraldas geriátricas.

Quanto ao registro na ANVISA, é certo que o insumo atente as especificações técnicas equivalentes as que seriam aplicadas pela ANVISA aos medicamentos.

Ademais, no caso de pessoa idosa, importa mencionar o que disciplina a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

“
Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”. Grifei.

Art. 3
o

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

I –
atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais”.

É obrigação do Estado adotar as medidas necessárias para garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, conforme disciplina o artigo 9º do Estatuto do Idoso:

Art. 9
o

É obrigação do Estado
, garantir à pessoa idosa a
proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Quanto ao direito à Saúde e ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o Estatuto do Idoso, dispõe:

Art. 15. É assegurada
a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde
, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos
.

(...)

§
2
o
Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PORTADOR DO MAL DE ALZHEIMER
Dever do Estado. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Mantida a sentença. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema nº 106 que devem ser utilizados. Correta a incidência de multa pelo descumprimento, mas devida a sua limitação. Sentença reformada apenas para limitar a incidência da multa a R$ 10.000,00 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - APL: 10241662120208260506 SP 1024166-21.2020.8.26.0506, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 20/09/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2021)

REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DEVER DO ESTADO LATO SENSU. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Todos têm direito à preservação e à recuperação da saúde como consequência lógica do princípio da dignidade humana previsto no art. 1º, III, da Constituição da República. 2. O direito à saúde tem como contrapartida o dever do Estado, lato sensu, de fornecer meios para a sua plena realização, entre eles, o fornecimento de fraldas geriátricas, se houver prescrição médica para tanto e hipossuficiência financeira do paciente. 3. Remessa oficial conhecida. 4. Sentença que acolheu a pretensão inicial confirmada no reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10686190070009001 Teófilo Otôni, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

Portanto, tratando-se de pessoa idosa e, de acordo com o teor do Laudo Médico, Receituário Médico e o Parecer do NAT, levando-se em consideração a patologia apresentada pela Recorrente, bem como evidenciada a incapacidade financeira da família para custear o insumo, a meu ver, devem os Recorridos serem condenados na obrigação de fazer reclamada na inicial às suas expensas.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína,
no prazo de 30 (trinta) dias,
ao fornecimento de 100 (cem) fraldas geriátricas por mês, tamanho EG/XG, pelo tempo que se fizer necessário,

sob pena de bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD, em montante suficiente para cumprimento desta decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021